Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-44.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012918-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 162.030.201-25 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA) – CONTRATO DE SEGURO BANCÁRIO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REAJUSTE DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Na hipótese, observa-se que o Banco recorrente atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade dos descontos de valores depositados em conta bancária”.

Mérito.

Não comprovada pela instituição financeira e pela seguradora a regularidade na contratação do seguro bancário com a parte autora, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; pelo contrário, revela-se exagerado, considerando, sobretudo, as circunstâncias expostas aos autos, bem como o valor total descontado da conta bancária da autora, que, segundo a própria afirma, foi da pequena monta. Necessária readequação do montante indenizatório para patamar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de Apelação. O primeiro pela
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e o segundo pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JOANA ROSA DE ARRUDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a parte ré;

b) CONDENAR os réus, solidariamente, à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

c) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (prolação da sentença), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

d) CONDENAR os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em sede de preliminar, o segundo Apelante
(BANCO BRADESCO S.A.
)
suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao argumento de que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que a instituição financeira teve qualquer participação no suposto dano suportado pela recorrida.

Afirma que a Apelante atua como mero meio de pagamento dos produtos adquiridos pela apelada, ou seja, apenas repassa os valores para a empresa credora. Assim, aponta a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente à empresa securitária (primeira Recorrente).

No mérito, ambos os Apelantes manifestam inconformismo quanto à condenação em devolução em dobro dos valores descontados na conta bancária da autora, bem como refutam o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rechaçam o dever de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeram ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar moralmente a requerente.

Defendem a legalidade da contratação do serviço securitário. Ressaltam que a documentação acostada aos autos comprova que a apelada contratou a apólice de seguro em questão, e que anuiu expressamente com os descontos mensais relativos aos prêmios e teve ciência das coberturas contratadas, pois a própria
“consumidora confirmou seus dados pessoais, como prenome e sobrenome, data de nascimento, CPF, endereço residencial e dados bancários, portanto, não há o que se falar em ilegalidade da contratação, tampouco na ilegalidade dos descontos.”

Em argumentação subsidiária, pedem a desconsideração da condenação da restituição em dobro dos valores descontados; alegam que não incorrerem em má-fé a ponto de justificar a restituição em dobro dos valores descontados na conta bancária da autora.

Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, almejam a redução ao argumento de que o Juiz da causa não observou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não pode ser tolerado.

Convictos nessas assertivas, buscam a reforma integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 222494740 e ID. 222494742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO S.A.)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, o Banco Apelante
suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda.

Alega que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que a instituição financeira teve qualquer participação no suposto dano suportado pela recorrida.

Ressalta que a Apelante atua como mero meio de pagamento dos produtos adquiridos pela apelada, ou seja, apenas repassa os valores para a empresa credora. Assim, aponta a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente à empresa securitária (primeira Recorrente).

De pronto, razão não assiste ao Banco Apelante.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Na hipótese, observa-se que o Banco recorrente atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade dos descontos de valores depositados em conta bancária”.

Portanto, revela-se incontroversa a legitimidade do Banco Recorrente par figurar no polo passivo da demanda, em responsabilidade solidária com a empresa seguradora.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar em questão.

Afastada a preliminar suscitada, analisar-se-á em conjunto ambos os recursos interpostos, posto que idênticas as insurgências recursais e os pontos de inconformismos.

VOTO (MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Foram interpostos 02 (dois) recursos de Apelação. O primeiro pela
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e o segundo pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Ambos os Apelantes manifestam inconformismo quanto à condenação em devolução em dobro dos valores descontados na conta bancária da autora, bem como refutam o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rechaçam o dever de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeram ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar moralmente a requerente.

Defendem a legalidade da contratação do serviço securitário. Ressaltam que a documentação acostada aos autos comprova que a apelada contratou a apólice de seguro em questão, e que anuiu expressamente com os descontos mensais relativos aos prêmios e teve ciência das coberturas contratadas, pois a própria
“consumidora confirmou seus dados pessoais, como prenome e sobrenome, data de nascimento, CPF, endereço residencial e dados bancários, portanto, não há o que se falar em ilegalidade da contratação, tampouco na ilegalidade dos descontos.”

Em argumentação subsidiária, pedem a desconsideração da condenação da restituição em dobro dos valores descontados; alegam que não incorrerem em má-fé a ponto de justificar a restituição em dobro dos valores descontados na conta bancária da autora.

Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, almejam a redução ao argumento de que o Juiz da causa não observou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não pode ser tolerado.

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A lide objetivou a declaração de nulidade do contrato de apólice securitária n.º 04.0982.052805.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou ainda o pagamento à autora a título de indenização por danos morais.

No caso, a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato previdenciário e os descontos efetuados (ID. 81658465). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Durante o processo de conhecimento fora ofertado oportunidade para que os requeridos juntassem aos autos provas acerca da contratação em questão, no entanto, nada o fez.

Inclusive, produziu-se nos autos perícia grafotécnica pelo que fora nomeado perito pelo Juízo. O
expert
concluiu:
“Tendo em vista que o exame pericial grafotécnico encontrou divergências importantes nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características grafocinéticas, que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro. A autoria da assinatura questionada NÃO pode ser atribuída a Sra. Joana Rosa de Arruda, haja vista indícios de falsificação com modelo à vista”
–
vide
laudo pericial acostado a ao ID 131182674 –.

Assim, os Requeridos não produziram prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica. Portanto, não há falar em hipótese de isenção de responsabilidade civil das requeridas.

Entretanto,
quanto ao pleito subsidiário,

concernente à desconsideração da restituição em dobro dos valores descontados da autora e da redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais,
razão assiste aos Recorrentes.

Há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁFÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...]
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie
, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g. n.)

Na hipótese dos autos, não se visualizam elementos capazes de assegurar, com robustez, que tenha a instituição financeira e a seguradora agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição (em dobro).

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, sabe-se que no arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

No caso concreto, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado na sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; pelo contrário, revela-se exagerado, considerando, sobretudo, as circunstâncias expostas aos autos, bem como o valor total descontado da conta bancária da autora, que, segundo a própria afirma,
foi da pequena monta de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

Portanto, quanto à indenização por danos morais comporta redução, também merece reforma a sentença recorrida.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
aos apelos interpostos, apenas para determinar à restituição na
forma simples
dos valores descontados e
reduzir
o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024